Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708296-24.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA GORAYEB APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Sandra Gorayeb em face da sentença prolatada pela 14a Vara Cível de Brasília/DF que indeferiu a inicial da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A (ID 70975320). Não foram fixados honorários advocatícios de sucumbência, visto que não houve angularização da relação processual. Nas razões recursais (ID 70975323), a apelante pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. O recurso não foi, por esse motivo, acompanhado do recolhimento do preparo recursal. Por meio do despacho de ID 71440518, foi concedido à apelante prazo para juntada de comprovação de sua hipossuficiência financeira para averiguar o pedido de gratuidade de justiça formulado, tendo a apelante apresentado no ID 71922699 documentos referentes às dívidas que possui. Após, houve o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 72144016), tendo sido intimada a apelante para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Transcorreu em branco o prazo concedido à apelante para recolhimento do preparo recursal (ID 72650324). É a síntese do necessário. Decido. O recurso interposto não deve ser conhecido, pois deserto. O recolhimento do preparo recursal é requisito de admissibilidade extrínseco dos recursos e deve ser comprovado no ato da interposição (art. 1.007 do CPC). Na espécie, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada pela apelante, houve o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada e foi concedida a oportunidade para recolhimento do preparo recursal, o que não ocorreu, tendo a apelante deixado transcorrer em branco o prazo concedido. Nesse contexto, o recurso interposto encontra-se deserto e não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a seguir exemplificada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURADA. I. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. II. Se o recorrente, intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1391492, 07087705020208070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, uma vez que o apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. 2. Encerrado o termo assinado para o cumprimento de recolher o preparo em dobro, à luz do art. 1.007, § 4o, do CPC, finda o momento em que se preconizou, propriamente, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), não se aplicando ao caso por configurar interpretação contra legem. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1412977, 07026487420188070012, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, diante da ausência de recolhimento do preparo, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da deserção, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta (art. 932, III, CPC). Sem majoração de honorários recursais, tendo em vista que o credor/apelante não foi condenado nos ônus de sucumbência na instância de origem. A aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação pretérita de honorários na decisão vergastada, orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora